Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de embriaguez ao volante. Contexto probatório suficiente e confissão espontânea. Sentença mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena de 6 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, com base no art. 306, §1o, inciso I, da Lei de n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em regime inicial aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante no crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, inciso I, da Lei de n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
III. Razões de decidir
3. O art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime de embriaguez ao volante, o condutor do veículo deve estar com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a 6 dg/L (seis decigramas de álcool por litro) de sangue ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,3 mg/L (zero vírgula três miligramas de álcool por litro) de ar alveolar expirado (art. 306, §1o, inciso I, do CTB).
4. A partir do depoimento da testemunha prestado em Juízo, bem como pela confissão espontânea do apelante e pelas provas documentais anexadas aos autos, inclusive pelo resultado do teste do etilômetro/bafômetro, fica configurado que o réu, de fato, praticou o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e improvida.